Tribunal: STF
Processo: Rcl 85802
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de despacho que indeferiu pedido de desconstituição da certidão de trânsito em julgado (eDoc 20). 



    O embargante sustenta, em síntese, que “ao determinar o retorno dos autos ao arquivo com base na mencionada certidão de trânsito em julgado, o r. despacho embargado incorre em omissão, uma vez que, embora reconheça a existência de certidão de trânsito, deixa de examinar a nulidade que recai justamente sobre essa certidão, por ausência de intimação válida da defesa do Embargante, beneficiário do ato reclamado”.



    Os Embargos de Declaração não merecem conhecimento.



    No caso, os embargos combatem despacho de mero expediente que trata de matéria interna corporis atinente à organização administrativa desta CORTE, sendo destituído de conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil/2015. Nesta condição, não desafia a oposição de embargos. Nesse sentido, menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II – Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV – Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa.” (AI 608.833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), DJe de 25/02/2015)



    “RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção.” (MS 28.847-AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 05/12/2011)



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    Retornem os autos, imediatamente, ao Arquivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente